Tribunal: TJMT
Processo: 1022750-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022750-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– ALEGADO PAGAMENTO A MENOR – NÃO INCLUÍDO O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –RECONHECIDA A QUITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VEDADA A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação.

Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as parte litigantes, como na hipótese dos autos, deve a seguradora arcar com os honorários do causídico da parte apelante e vice-versa,

observada a concessão da gratuidade de justiça.

Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação consoante o § 14 do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
HIAGO CORREA SANTIAGO
contra a sentença proferida na fase de Cumprimento de sentença nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a quitação do débito (ID 92305213)
.

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e omissão com relação aos honorários sucumbenciais, tendo em vista a impossibilidade de sua compensação, o qual foi rejeitado (ID 92305219).

Em suas razões recursais (ID 92305223), sustenta a parte autora, ora apelante, que a manutenção da sentença recorrida viola a sistemática processual que veda a compensação dos honorários sucumbenciais.

Assevera que o cumprimento de sentença tem como objetivo o recebimento dos honorários sucumbenciais tendo em vista que a seguradora procedeu ao pagamento apenas do
quantum
indenizatório à título de indenização do seguro DPVAT.

Aduz que ao requerer o início do cumprimento de sentença, apresentou o saldo remanescente alegando que o reconhecimento da sucumbência recíproca não permite a compensação dos honorários, sendo devidos, além da verba indenizatória, os honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte apelante.

Ao final, alega que o requerimento de início do cumprimento de sentença encontra-se em conformidade com o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, o qual reconheceu a impossibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais nos casos de sucumbência recíproca.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a impossibilidade legal de que cada parte pague os honorários de seu patrono em razão da vedação à compensação, por violação expressa a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Nas contrarrazões a parte apelada alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade e no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 92305226).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a parte apelada alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão
. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora deu início ao cumprimento de sentença por não concordar com o valor depositado pela seguradora ao argumento de que não havia sido incluído nos cálculos o valor referente aos honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o requerimento, o magistrado singular julgou extinto o feito com resolução do mérito, reconhecendo a quitação do débito.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

No que diz respeito à forma de pagamento dos honorários de sucumbência,
razão assiste à apelante
.

Isso porque, conforme determina a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a sua compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido, têm-se que os advogados que participaram do processo são os credores na hipótese de sucumbência recíproca e, de outro lado, os jurisdicionados são considerados os devedores.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado singular condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando ser “responsabilidade de cada parte arcar com os honorários sucumbenciais do seu próprio advogado”.

Reanalisando o caso, constata-se que a manutenção da sentença recorrida importa em violação ao § 14 do artigo 85 do CPC/15, pois a nova sistemática processual não permite a compensação dos honorários de sucumbência.

Além disso, da leitura do acórdão proferido nos autos
da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ficou consignado que “havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14 e artigo 86, ambos do CPC/15”.

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a
impossibilidade de compensação dos honorários nos casos de sucumbência recíproca por violação expressa a regra
do § 14 do artigo 85 do CPC/15, devendo a seguradora arcar com os honorários do causídico da parte autora e a parte apelante deverá adimplir os honorários do advogado da seguradora, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021